Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704521-62.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA, ALDERGO MENEZES DA SILVA APELADO: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOSE ANTONIO DA SILVA e ALDERGO MENEZES DA SILVA contra a sentença de ID 27481464, proposta nos autos de pedido reivindicatório promovida por LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME em face dos réus/apelantes. Em contrarrazões, ID 27481478, a apelada impugna a gratuidade de justiça concedida aos réus e narra que os Apelantes possuem alguns imóveis em Planaltina/DF, e que somente um deles está avaliado em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), razão pela qual requer seja revogada a assistência judiciária gratuita concedida em favor da parte Apelante, uma vez que estes não se classificam como pessoas economicamente hipossuficientes. Acosta documentos novos para impugnar a gratuidade de justiça (ID 27481479) e para demonstrar a superveniente interposição de interdito proibitório pelos réus/apelantes, tendo como objeto o imóvel reivindicado (ID 27481480, ID 27481481 e ID 27481482). Diante disso, dê-se vista dos autos à parte apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC. Decorrido o aludido prazo, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora